Tribunal: TJBA
Processo: 8040622-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040622-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: INTERNET SOLUTION PROVIDER TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
Beatriz Guimarães Câmara registrado(a) civilmente como BEATRIZ GUIMARAES CAMARA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. PREÇO DE REFERÊNCIA. RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 04/2014. CARÁTER NÃO VINCULANTE. LIVRE NEGOCIAÇÃO. MODICIDADE TARIFÁRIA.
PREÇO COBRADO PELA AGRAVANTE MANTIDO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA.
EXIGÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRÁTICA ABUSIVA
ENQUANTO TRAMITA O

DEBATE JUDICIAL SOBRE A DEVIDA PRECIFICAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE CONDICIONAR A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO À CONFISSÃO DE DÍVIDA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL
.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar que a concessionária de energia aplicasse o preço de referência de R$ 3,19 por ponto de fixação nos postes e se abstivesse de condicionar a formalização do contrato à confissão de dívida.

Discute-se no recurso a validade do preço praticado pela concessionária, superior ao de referência, e a legalidade da exigência de confissão de débito como condição para contratar. Há também Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o preço cobrado pela concessionária pelo compartilhamento de postes deve ser limitado liminarmente ao valor de referência de R$ 3,19 previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, em detrimento do valor de mercado praticado; (ii) estabelecer se é legítima a conduta da concessionária de condicionar a celebração do contrato de compartilhamento à assinatura de termo de confissão de dívida relativa a valores sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar do relator, tornando-o prejudicado.

O valor de R$ 3,19, estipulado na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, constitui um preço de referência a ser utilizado pela Comissão de Resolução de Conflitos, não possuindo caráter de tabelamento obrigatório e imutável para as negociações privadas.

Vigora no setor o princípio da livre negociação (Resolução Conjunta nº 001/1999), devendo os preços assegurar a remuneração dos custos da infraestrutura e a modicidade tarifária. A intervenção judicial no preço exige prova robusta de abusividade ou de prática anticoncorrencial, o que não foi demonstrado de plano pela Agravada, prevalecendo, em cognição sumária, a presunção de legitimidade dos cálculos da concessionária baseados em estudos técnicos.

A exigência de assinatura de confissão de dívida sobre valores que estão sendo discutidos judicialmente como condição
sine qua non
para a formalização do contrato de compartilhamento configura prática abusiva, pois utiliza a infraestrutura essencial como meio de coerção para reconhecimento de débitos controvertidos, obstando indevidamente a atividade empresarial da prestadora de serviços de telecomunicações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. O preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 serve como parâmetro para resolução administrativa de conflitos, não sendo impositivo em face da livre negociação, salvo comprovada abusividade técnica. 2. É abusiva e ilegal a conduta da concessionária de energia elétrica que condiciona a formalização ou renovação de contrato de compartilhamento de infraestrutura à prévia confissão de dívida ou quitação de débitos sub judice.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015. Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 001/1999, arts. 4º e 21. Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE-Agravo de Instrumento: 00491546520248179000, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2025, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC); e TJ-CE - Apelação Cível: 02218891520228060001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 18/12/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8040622-96.2025.8.05.0000
, de Jaguarari/BA, que tem como Agravante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e Agravado

INTERNET SOLUTION PROVIDER TELECOMUNICACOES LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E

DAR
PARCIAL

PROVIMENTO A
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA